Tribunal: TCU
Processo: 016.568/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Conhecer e avaliar os gastos com salas VIPs exclusivas aos Ministros de Tribunais Superiores (STF, TST e STJ), com o objetivo de verificar a legalidade, legitimidade, economicidade e aderência ao interesse público dos gastos realizados.)

Inteiro teor:
Acórdão 7323/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em atos ou processos com números não informados, sob a responsabilidade do Tribunal Superior do Trabalho (CNPJ: 00.509.968/0001-48), do Superior Tribunal de Justiça (CNPJ: 00.488.478/0001-02) e do Supremo Tribunal Federal (CNPJ: 00.531.640/0001-28), cujo objeto em comum é sala VIP exclusiva aos ministros dos mencionados tribunais superiores (STF, TST e STJ). Considerando a legitimidade do Subprocurador-Geral do MP/TCU para representar a este Tribunal, nos termos do art. 82 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 237, VII, do Regimento Interno/TCU; considerando que a ausência de indícios de irregularidade não atende ao requisito de admissibilidade constante no art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; considerando que a contratação de sala VIP pelo STJ, de objeto e finalidade semelhantes, já foi objeto de análise e considerada regular por esta Corte ( Acórdão 3165/2021-TCU-Plenário ), com base na motivação de segurança institucional estabelecida pela Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário (PNSPJ); considerando que as alegações de segurança institucional, que fundamentam a contratação das salas VIPs, permanecem válidas, sendo mantidas as disposições sobre segurança pessoal na legislação vigente (Resolução CNJ 435/2021), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 103, §1o, §2o, da Resolução - TCU 259/2014; 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação ao representante, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.568/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.2.1. Ministro que declarou impedimento: Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.